Tribunal: TJPA
Processo: 0803676-78.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803676-78.2023.8.14.0024

APELANTE: ANTONIO ALBERTINO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário firmado com instituição financeira para aquisição de veículo automotor. O autor alegou a existência de cláusulas abusivas relacionadas à cobrança de IOF, seguro prestamista, registro de contrato e capitalização de juros, requerendo a nulidade das cláusulas, devolução em dobro dos valores pagos, indenização por danos materiais, e revisão contratual com fundamento nos artigos 317 e 478 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se as cláusulas contratuais impugnadas, relativas a encargos e tarifas, são abusivas e ensejam revisão; (ii) estabelecer se a capitalização de juros pactuada é ilícita; (iii) definir se há fundamento jurídico para a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada admite a cobrança de IOF, seguro e registro de contrato desde que haja previsão contratual e prestação efetiva dos serviços, o que não foi infirmado pelo apelante, que apresentou alegações genéricas sem comprovação concreta de abusividade ou prestação indevida.

A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos celebrados com instituições financeiras integrantes do SFN desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ. O contrato analisado contém cláusula clara nesse sentido.

Não restou comprovado que os encargos contratuais superem as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central ou que tenham sido cobrados de forma cumulativa indevida.

A repetição em dobro dos valores pagos, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova de pagamento indevido e de má-fé do fornecedor, o que não foi demonstrado nos autos.

A inexistência de prova de irregularidade contratual ou prejuízo concreto afasta também o pedido de reparação por danos materiais.

Prevalece o princípio do pacta sunt servanda quando ausente vício ou ilegalidade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas, observando-se a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de encargos contratuais como IOF, seguro e tarifa de registro é válida quando prevista expressamente e não demonstrada a ausência de prestação dos respectivos serviços.

A capitalização mensal de juros é lícita nos contratos bancários firmados com instituições do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada.

A repetição em dobro de valores pagos indevidamente exige comprovação de pagamento indevido e de má-fé do fornecedor, o que não se verifica na ausência de prova robusta.

A inexistência de ilegalidade contratual e de dano efetivo afasta a possibilidade de indenização por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 317 e 478; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 381, 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.578.553/SP; STJ, REsp 1.255.573/RS; TJPA, Ap. Cív. 0845638-02.2018.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 11/03/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ANTONIO ALBERTINO DA SILVA contra a sentença de ID 121882144, proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Na origem, o autor propôs ação revisional de contrato, alegando ter firmado financiamento para aquisição de veículo automotor, com previsão de pagamento em 48 parcelas mensais no valor de R$ 2.627,76. Sustentou que, no ato da contratação, foram embutidas taxas e encargos abusivos, tais como IOF, registro de contrato e seguro prestamista, sem a devida clareza ou autorização expressa, afetando sobremaneira sua subsistência e a de sua família.

A sentença impugnada julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo não configurada a abusividade das cláusulas contratuais e não comprovada a ilicitude nas cobranças impugnadas.

Inconformado, o apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada por não ter observado os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vulnerabilidade do consumidor, previstos no Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que as cláusulas contratuais impugnadas são abusivas, sobretudo quanto às cobranças de IOF, seguros e tarifas, bem como em relação à prática do anatocismo.

Defende a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, a reparação por danos materiais, e o reconhecimento da possibilidade de revisão contratual com base nos artigos 317 e 478 do Código Civil.

Ao final, requer o provimento da apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes todos os pedidos formulados na petição inicial; a inversão do ônus da sucumbência, inclusive com a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa; bem como o deferimento da gratuidade da justiça.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme o ID 23861330.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 25252904.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia
à análise da pretensão revisional do contrato de financiamento firmado entre o apelante e a instituição financeira recorrida, no qual se alega a existência de cláusulas abusivas relativas à cobrança de tarifas contratuais; a prática de anatocismo; afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; bem como, o pedido de restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos materiais.

Inicialmente, cumpre registrar que, conforme jurisprudência pátria, a estipulação de cláusulas que preveem a cobrança de tarifas bancárias, como IOF, seguro e registro de contrato, não é, por si só, ilegal ou abusiva, sendo imprescindível a demonstração concreta de ausência de prestação do serviço correspondente ou da imposição de onerosidade excessiva ao consumidor. Assim, colaciono os julgados: (Grifos nossos)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E COBRANÇA IRREGULAR DE SEGURO, IOF, TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E IOF. 1. Ausência de comprovação de juros abusivos. Taxa Selic que serve apenas de referência para fixação do ¿spread¿ bancário. Média do mercado que considera outros fatores para sua fixação. Prova pericial que não comprovou a prática de anatocismo ou de juros abusivos. 2. Tarifas bancárias. Entendimento consolidado no julgamento dos REsp nº 1 .578.553/SP e 1.255.573/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos. 3. Legalidade da tarifa de cadastro, cobrada no início do relacionamento entre as partes, nos moldes da Resolução CMN 3.919/2010, com redação dada pela Resolução CMN 4.021/2011, e de acordo com a tese fixada no REsp 1 .255.573/RS. 4. Tarifa de registro. Ausência de comprovação do registro. Abusividade da cobrança.
5. IOF. Valor expressamente previsto no contrato. Validade da cobrança reconhecida na tese fixada no REsp 1255573/RS. Cobrança lícita.
6. Seguro. Ausência de descrição da cobertura contratada, número da apólice ou condições do seguro no contrato celebrado. Contratação somente informada no ato da assinatura do contrato de financiamento, cujo valor do prêmio estava somado ao total do financiamento. Nulidade da cobrança. 7. Repetição em dobro do indébito, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. 8. Inexistência de dano moral. 1º apelante que, mesmo ciente das cobranças abusivas, preferiu celebrar o contrato, optando por se colocar na situação narrada nos autos. 9. Não provimento dos recursos.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 02608373920178190001 201900137560, Relator.: Des(a). PLÍNIO PINTO COELHO FILHO, Data de Julgamento: 15/04/2020, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 2020-04-17)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COBRANÇA DE IOF. LEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, revogando a tutela provisória anteriormente concedida e condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios, a cobrança indevida de IOF e a necessidade de indenização por danos morais em razão da suposta ilegalidade das cláusulas contratuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em relação à taxa média de mercado; (ii) analisar a legalidade da cobrança do IOF no contrato bancário; (iii) estabelecer se há fundamento jurídico para a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, aplicando-se o regime de proteção ao consumidor e a possibilidade de revisão contratual em caso de abusividade. 2. Nos contratos bancários, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 382 e Tema 24 de recursos repetitivos). 3. No caso concreto, os juros contratados estão dentro da média de mercado, não havendo desproporcionalidade que justifique sua revisão judicial.
4. A cobrança do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal é permitida, conforme o REsp 1 .251.331-RS do STJ, não configurando prática abusiva. 5. A mera pretensão de revisão contratual, mesmo quando há cláusulas questionáveis, não enseja, por si só, a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo à dignidade do consumidor, o que não restou demonstrado nos autos.
6. Diante da improcedência do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, com a suspensão da exigibilidade devido à gratuidade da justiça concedida à parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. Os juros remuneratórios pactuados em contrato bancário não são abusivos quando estão dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2 . A cobrança do IOF por meio de financiamento acessório ao contrato bancário é permitida e não caracteriza abusividade. 3. A mera revisão contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial do consumidor. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts . 2º, 3º e 6º; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 381; STJ, REsp 1 .251.331-RS; STJ, REsp 1.061.530-RS (Tema 24).

(TJ-AL - Apelação Cível: 07326026620238020001 Maceió, Relator.: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 10/03/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2025)

APELAÇÃO. Ação revisional de cláusulas de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. Aplicação da taxa de juros remuneratórios.

Abuso não configurado. Ausência de demonstração de aplicação de taxa exacerbada.
Percentual que não ultrapassou o dobro da taxa média de mercado. Tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.º 1 .578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil . Abusividade não reconhecida, pois demonstrada a efetiva prestação dos serviços. Seguro de proteção financeira. Cobrança abusiva, em razão de caracterização de venda casada. Restituição em dobro do indébito. Cobrança posterior à publicação do Acórdão do EAREsp 676.608. IOF. Restituição do valor pago a maior à título de IOF, considerando a exclusão dos valores pagos pelos encargos declarados abusivos da base de cálculo do tributo. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1020716-22.2023 .8.26.0003 São Paulo, Relator.: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 09/05/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024)

No caso dos autos, o contrato celebrado entre as partes previa expressamente a cobrança das referidas tarifas e encargos. Não consta dos autos, entretanto, qualquer prova robusta de que os serviços não tenham sido prestados ou de que tenham sido cobrados valores em desconformidade com as práticas de mercado. Ao revés, o apelante limitou-se a alegações genéricas de abusividade e hipossuficiência, sem a devida comprovação das irregularidades narradas.

Quanto a Capitalização de Juros, conforme entendimento sedimentado na Súmula 539 do STJ: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Além disso, segundo entendimento sumulado pelo STJ (
Súmula 541)
, “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

A cédula de crédito em questão apresenta cláusula clara de capitalização dos juros, conforme consta no Contrato ID 23861308. Portanto, não resta demonstrada a abusividade quanto a capitalização juros, uma vez que efetivada nos termos do entendimento do C. STJ. Ademais, não consta a taxa de juros diária de forma expressa no contrato, entretanto, sua cobrança não foi demonstrada pelo Apelante.

Nessa direção, destaco a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual e repetição de indébito em contrato de financiamento, alegando abusividade na capitalização de juros, nas tarifas bancárias e na contratação de seguro prestamista.

A capitalização mensal de juros é permitida nos termos da legislação aplicável (Lei nº 10.931/2004), desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos. As tarifas bancárias estão respaldadas pela regulamentação do Banco Central e foram devidamente informadas.

O seguro prestamista, previsto como contratação facultativa, foi firmado com ciência do consumidor, sem indícios de imposição ou venda casada. O contrato observa os princípios da boa-fé, transparência e informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo comprovação de cláusulas abusivas ou onerosidade excessiva, não há fundamento para a revisão contratual ou restituição dos valores cobrados.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845638-02.2018.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025)

Quanto à Tarifa de Cadastro, não há
nos autos, elementos probatórios que demonstrem que a tarifa cobrada não correspondeu aos serviços efetivamente prestados, tampouco há demonstração de cobrança cumulativa indevida.

A sentença recorrida bem observou que não houve qualquer demonstração nos autos de que os encargos cobrados superassem os limites das taxas médias praticadas no mercado e divulgadas pelo Banco Central à época da contratação. Igualmente, não restou comprovada a cobrança cumulativa de encargos vedada pela jurisprudência (como comissão de permanência e multa moratória conjuntamente).

Ademais, é de se considerar o princípio do
pacta sunt servanda
, o qual confere força vinculante às cláusulas livremente pactuadas entre as partes, desde que não estejam em manifesta desconformidade com a ordem pública ou com normas de proteção ao consumidor. O contrato firmado entre o apelante e o recorrido não revela, à luz da documentação carreada aos autos, qualquer irregularidade que enseje a revisão judicial pretendida.

Quanto à alegada existência de dano material e ao pedido de devolução em dobro dos valores pagos, entendo que carecem de respaldo fático e jurídico. O art. 42, parágrafo único, do CDC exige, para a repetição em dobro, a demonstração do pagamento indevido e de má-fé por parte do fornecedor, o que não restou caracterizado no presente feito. Não havendo prova de cobrança indevida, tampouco de má-fé, inaplicável se mostra a penalidade de restituição em dobro.

Com base nessas premissas, a fim de evitar o desequilíbrio das relações jurídicas submetidas à análise deste Judiciário, concluo pela manutenção da decisão
a quo
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2025